Tribunal: TJMT
Processo: 1048455-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048455-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 040.936.601-31 (IMPETRANTE), DIEGO HARTMANN (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE ALVES FERREIRA - CPF: 044.658.411-83 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (IMPETRANTE), VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 040.936.601-31 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. violência doméstica. Lesão corporal e ameaça contra mulher. Reiteração delitiva específica. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Risco à integridade física e psicológica. Substituição por medidas cautelares alternativas. Impertinência.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e ameaça no ambiente doméstico, visando a revogação da custódia cautelar ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) ausência de risco diante da declaração da vítima; 3) aplicação do princípio da homogeneidade; 4) predicados pessoais; 5) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1.

Se o paciente registra condenação definitiva, 3 (três) ações penais em andamento e 5 (cinco) pedidos de medidas protetivas, em face da mesma vítima, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa.

2. A reiteração delitiva
“constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC 789658 MG).

3. A declaração assinada pela vítima não elide
“a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstram a persistência do risco, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos e considerados os aspectos típicos da dinâmica da violência doméstica”
(TJMT, HC nº 1018849-49.2025.8.11.0000).

4. O princípio da homogeneidade não se mostra aplicável quando as penas máximas cominadas, aliadas à reincidência, não afastam a possibilidade de imposição de regime inicial fechado em eventual condenação.

5.

Os predicados não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar.

6.
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas”
(STJ, HC nº 354.860/PR).

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida, mas ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A reiteração criminosa justifica a prisão preventiva nos casos de violência doméstica.

2. A declaração da vítima sobre ausência de risco não afasta a prisão preventiva diante do contexto de violência doméstica.

3. O princípio da homogeneidade não se aplica quando presentes os pressupostos da custódia cautelar.

4. As condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando demonstrado risco à integridade da vítima.

5. As medidas cautelares alternativas não se apresentam suficientes diante da gravidade da conduta e da reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13º; 147, §1º; 61, I; CPP, arts. 310, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 789.658/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.2.2023; STJ, AgRg no REsp 1.551.168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.2.2016; TJMT, HC nº 1048193-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, p. 17.1.2026; TJMT, HC nº 1018849-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, p. 9.7.2025; TJMT, HC nº 1037835-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, p. 7.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1048455-25.2025.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA

PACIENTE(S): VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe nº 1019645-69.2025.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 13º, e art. 147, §1º, c/c art. 61, I, CP - (fls. 13 - ID 219089638).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a vítima,
“na presente data, reafirmou inexistir risco atual”
; 3)
“os crimes imputados ao Paciente são apenados com detenção”
, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primariedade; endereço certo; ocupação lícita e filhos menores de idade]; 5) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão (ID 339505367), juntados documentos (ID’s 339505380/ 339505374).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Hélio Nishiyama] em plantão judiciário (ID 339506360).

O Juízo singular prestou informações (ID 340802855).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica [art. 129, §13º e art. 147, ambos do Código Repressivo] – prisão em flagrante convertida em preventiva – irresignação – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada inexistência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – impossibilidade – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia de proteção à vítima, haja vista a gravidade concreta dos delitos – predicados pessoais – irrelevância – 2. Sustentada ausência de contemporaneidade – inocorrência – requisitos da custódia prévia que se mantém, afastando, assim, a tese defensiva – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da Ordem Pública – 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventivas presentes – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 344639879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.12.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Portanto, reconheço a legalidade da prisão em flagrante e HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, consequentemente, afasto a providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, com a consequente análise do pedido de conversão em prisão preventiva.

No caso em questão, comporta acolhimento o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela captura do acusado, o boletim de ocorrência, as declarações da vítima, denotam, em linha de princípio, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

Por outro lado, em relação ao “periculum libertatis”, observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do acusado representa risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a extensa ficha de antecedentes criminais do autuado, inclusive por crimes cometidos com o emprego de violência, configurando evidente reiteração delitiva.

Verifica-se, ainda, que o autuado ostenta condenação criminal definitiva, conforme se infere dos autos de Execução Penal nº 2000180-57.2025.8.11.0055, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca de Tangará da Serra/MT, pelo crime de lesão corporal contra a mesma vítima destes fatos.

Essa circunstância evidencia a reiteração delitiva específica e a periculosidade do custodiado, revelando que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e impedir a continuidade das práticas ilícitas.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o histórico criminal do indivíduo autoriza o reconhecimento do risco de reiteração delitiva, com a consequente violação do conceito de ordem pública, justificando a imposição da prisão preventiva: [...]

Desta forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de forma que a conversão em prisão preventiva é necessária. [...]

I. - HOMOLOGO a prisão em flagrante delito do autuado, considerando a inexistência de vícios capazes de macular o ato de detenção.

II. - Acolho a representação do Ministério Público Estadual para CONVERTER a prisão em flagrante de Valdir Valentim de Oliveira Junior, em prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...].”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – PJe nº 1019645-69.2025.8.11.0055)

Em 6.1.2026, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e por ameaça no ambiente doméstico (PJe nº 1019711-49.2025.8.11.0055).

Em 13.1.2026, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJe nº 1019711-49.2025.8.11.0055).

Em 27.1.2026, decorreu o prazo sem apresentação de resposta à acusação (PJe nº 1019711-49.2025.8.11.0055).

Em 30.1.2026, a Defesa do paciente foi intimada novamente para apresentar resposta à acusação (PJe nº 1019711-49.2025.8.11.0055).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente VALDIR VALENTIM DE OLIVEIRA JÚNIOR, visto que possui
“extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive por crimes cometidos com o emprego de violência”
, e condenação definitiva por lesão corporal contra a mesma vítima (SEEU nº 2000180-57.2025.8.11.0055).

Note-se que o paciente registra condenação definitiva por lesão corporal, cuja sentença transitou em julgado no dia 25.3.2025 (AP nº 1012249-75.2024.8.11.0055), bem como responde a 3 (três) ações penais por lesão corporal e vias de fato (AP nº 1012139-13.2023.8.11.0055, nº 1011993-35.2024.8.11.0055 e nº 1014448-07.2023.8.11.0055), todas envolvendo a mesma vítima [Dayane Bispo Pereira], além de 5 (cinco) medidas protetivas de urgência, sendo duas requeridas pela referida vítima e as demais decorrentes de relacionamentos anteriores.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a reiteração delitiva
“constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC 789658 MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT – Sexta Turma – j. 28.2.2023 – p. 3.3.2023).

A propósito, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prisão preventiva mantém-se legitimamente fundamentada quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, demonstrada por agressões físicas múltiplas, em contexto de convivência íntima, com histórico de violência anterior e risco concreto de reiteração delitiva.”
(HC nº 1048193-75.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – p. 17.1.2026)

Nesse quadro, a prisão processual encontra-se devidamente fundamentada.

Por sua vez, a declaração assinada pela vítima [Dayane Bispo Pereira] não elide
“a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstram a persistência do risco, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos e considerados os aspectos típicos da dinâmica da violência doméstica”
(TJMT, HC nº 1018849-49.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – j. 1º.7.2025 – p. 9.7.2025).

No tocante ao princípio da homogeneidade, verifica-se que as penas cominadas aos delitos de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão], e de ameaça no ambiente doméstico [1 (um) a 6 (seis) anos de detenção], bem como a aparente reincidência, não permitem concluir que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Atente-se que somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC nº 92.741/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Em mais. A prisão preventiva apresenta-se
“cabível nos casos de violência doméstica quando evidenciado risco à segurança da vítima, sendo inaplicável o princípio da homogeneidade nesta fase processual”

(TJMT, HC nº 1037835-85.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – p. 7.2.2025).

Assim, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (STJ, RHC nº 127.656/PR – Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.5.2021), notadamente ao considerar que o paciente teria ameaçado a vítima de morte.

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se mostram pertinentes, ao ponderar o registro de que o paciente teria agredido a vítima na presença de seu filho menor de idade [
“o acusado foi para cima dela e a agarrou pelo pescoço e começou a esganá-la; pedia por socorro, mas o fato só foi presenciado por seu filho Vicenzo”
], a recomendar a manutenção da custódia diante do perfil violento demonstrado (TJMT, HC nº 1028965-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.11.2024).

Além disso, a reiteração criminosa específica (AP nº 1012139-13.2023.8.11.0055, nº 1011993-35.2024.8.11.0055 e nº 1014448-07.2023.8.11.0055), contra a mesma vítima, demonstra o ciclo de violência doméstica, de modo a não autorizar a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas (TJMT, HC nº 71201/2016 -Primeira Câmara Criminal - 1º.7.2016).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.”
(HC nº 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016)

Logo, a substituição por medidas alternativas não se revela suficiente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026